Tribunal: TJSP
Processo: 0161124-37.2010.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
ção de aposentadoria viola o princípio da isonomia e a compatibilidade do acórdão com a tese fixada pelo STF no tema 452.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inocorrência de prescrição e decadência. O Supremo Tribunal Federal entendeu que a diferenciação nos percentuais de complementação entre homem e mulher em contrato de previdência privada viola o princípio da isonomia, tornando aplicável os efeitos dessa decisão da Corte Suprema.
Equívoco constante da tira de julgamento que ora se corrige. Erro material caracterizado e sanado.

IV. DISPOSITIVO

5. Embargos acolhidos para complementação do julgado, mantido o juízo de retratação.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 639.138/RS, tema 452. STJ, súmula 427. STJ, tema 943. TJSP, embargos de declaração 0240920 23.2009.8.26.0000/50001, Rel. Des. Teresa Ramos Marques, 10a Câm. de Direito Público, j. 25.4.2023.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0161124-37.2010.8.26.0100; Relator (a): Encinas Manfré; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central Cível - 30a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/02/2026; Data de Registro: 12/03/2026)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Previdência privada

Relator(a):

Encinas Manfré

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/02/2026

Data de publicação:

12/03/2026

Outros números:

161124372010826010050000

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIFERENCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS ENTRE HOMENS E MULHERES. EMBARGOS ACOLHIDOS, MANTIDO, PORÉM, O JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual dado provimento à apelação interposta pela embargada, readequara o aresto recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a aplicação de

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIFERENCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS ENTRE HOMENS E MULHERES. EMBARGOS ACOLHIDOS, MANTIDO, PORÉM, O JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual dado provimento à apelação interposta pela embargada, readequara o aresto recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a aplicação de regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria viola o princípio da isonomia e a compatibilidade do acórdão com a tese fixada pelo STF no tema 452.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inocorrência de prescrição e decadência. O Supremo Tribunal Federal entendeu que a diferenciação nos percentuais de complementação entre homem e mulher em contrato de previdência privada viola o princípio da isonomia, tornando aplicável os efeitos dessa decisão da Corte Suprema.
Equívoco constante da tira de julgamento que ora se corrige. Erro material caracterizado e sanado.

IV. DISPOSITIVO

5. Embargos acolhidos para complementação do julgado, mantido o juízo de retratação.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 639.138/RS, tema 452. STJ, súmula 427. STJ, tema 943. TJSP, embargos de declaração 0240920 23.2009.8.26.0000/50001, Rel. Des. Teresa Ramos Marques, 10a Câm. de Direito Público, j. 25.4.2023.